Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. ABONO PERMANÊNCIA. RETROATIVOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na medida em que é garantidor das obrigações da autarquia previdenciária, como dispõe o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008: “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”.
2. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal nas contrarrazões recursais, a segurada comprovou ter apresentado prévio requerimento administrativo, sem obter resposta da Administração Pública, configurando, portanto, o interesse de agir da parte autora no caso concreto.
3. Embora a norma prevista no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal atribua às leis complementares regular a aposentadoria especial dos servidores públicos, em face da omissão legislativa na matéria, o STF reconhece a possibilidade de concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos por aplicação da Lei 8.213/1991. 3.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu “até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria”.
4. No caso em análise, a autora é servidora distrital aposentada no cargo de auxiliar de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e comprovou ter trabalhado por mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física, critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial.
5. Reconhecido o direito à concessão de aposentadoria especial, o pagamento do abono de permanência será devido a partir da data em que a servidora fez jus à aposentadoria voluntária especial, porém, permaneceu em serviço, até o advento da aposentadoria comum, sendo devido o pagamento das parcelas pretéritas correspondentes.
6. Apelação cível conhecida e provida.